Tribunal: TJSP
Processo: 0005548-62.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Usucapião extraordinária. Art. 1.238, parágrafo único do CC. Área dos fundos de galpão industrial. Pedido de revogação da gratuidade que se deve fazer antes na origem. Preliminares de conexão e falta de dialeticidade afastadas. No mais, não demonstrada de maneira bastante a posse ad usucapionem. Prova dos autos que indica ocupação iniciada em 2013, embora o instrumento particular de cessão de

Ementa:
Usucapião extraordinária. Art. 1.238, parágrafo único do CC. Área dos fundos de galpão industrial. Pedido de revogação da gratuidade que se deve fazer antes na origem. Preliminares de conexão e falta de dialeticidade afastadas. No mais, não demonstrada de maneira bastante a posse ad usucapionem. Prova dos autos que indica ocupação iniciada em 2013, embora o instrumento particular de cessão de posse seja datado de 2009. Possuidor anterior que ocupava o imóvel com o consentimento da proprietária, como parte de composição acerca de débito trabalhista. Área que se pretende usucapir que se contém na força da matrícula de n. 47.740. Pendência de débitos de IPTU e encerramento das atividades em 2014 que não alteram o deslinde do feito. Desnecessidade de nova perícia. Perito que respondeu adequadamente às divergências do assistente técnico do autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005548-62.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FLAVIO
FERREIRA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
LAGUNA
MANUTENÇÃO EM CARRINHO DE MÃO E GIRICA LTDA. (METALURGICA
LAGUNA LTDA.) (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu
para sustentação oral o Dr. Fabio Marcos Bernardes", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0005548-62.2013.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelantes: FLAVIO FERREIRA DA SILVA
Apelados: LAGUNA MANUTENÇÃO EM CARRINHO DE MÃO E
GIRICA LTDA.
Juiz Dr. Adriana Porto Mendes
Voto n. 21.666

Usucapião extraordinária. Art. 1.238, parágrafo
único do CC. Área dos fundos de galpão industrial. Pedido
de revogação da gratuidade que se deve fazer antes na
origem. Preliminares de conexão e falta de dialeticidade
afastadas. No mais, não demonstrada de maneira bastante
a posse ad usucapionem. Prova dos autos que indica
ocupação iniciada em 2013, embora o instrumento
particular de cessão de posse seja datado de 2009.
Possuidor anterior que ocupava o imóvel com o
consentimento da proprietária, como parte de composição
acerca de débito trabalhista. Área que se pretende usucapir
que se contém na força da matrícula de n. 47.740.
Pendência de débitos de IPTU e encerramento das
atividades em 2014 que não alteram o deslinde do feito.
Desnecessidade de nova perícia. Perito que respondeu
adequadamente às divergências do assistente técnico do
autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 890/894) que julgou improcedente ação de usucapião,
condenando o autor a arcar com custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Sustenta o autor, em sua
irresignação, que a área que pretende usucapir, com 218,25 m2, não se
confunde com a área do imóvel de matrícula 47.740, de 6.598,30 m2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto da reintegração de posse de n. 4035267-21.2013.8.26.0224, pois
esta corresponde apenas à área do galpão e se estende apenas até as
margens do córrego aos fundos do galpão, enquanto aquela se situa depois
do córrego, conforme demonstrado no laudo de seu assistente técnico; que
a ré exerceu posse apenas sobre a área do galpão; que a sentença não
considerou o laudo de seu assistente técnico, o qual divergiu das
conclusões periciais, inclusive com respaldo do Oficial de Registro de
Imóveis, que solicitou esclarecimento do perito judicial; que o perito
judicial não prestou esclarecimentos adequados a fls. 590/601, pois apenas
ratificou o laudo original, o qual foi tendencioso e apresentou omissões e
contradições, sendo necessária, portanto, nova perícia, que seja imparcial;
que Francisco Tragino, cedente dos direitos possessórios sobre a área, não
era caseiro, mas motorista da ré, que inclusive moveu contra ela ação na
Justiça do Trabalho; que adquiriu, com base em contrato firmado em 2009,
os direitos possessórios exercidos por Francisco Tragino desde 2005 sobre
o imóvel; que o fato de o reconhecimento de firma se ter dado em 2013
não compromete a autenticidade do instrumento; que não se demonstrou o
esbulho por Francisco Tragino na ação possessória de n.
4035267-21.2013.8.26.0224, movida pela ré, pois lá se juntou prova da
rescisão de contrato de trabalho em 04 de fevereiro de 2005, tendo sido
realizado acordo em que o sócio da ré, Stanislao Vecchiato, cedeu o
imóvel para uso de Francisco Tragino como compensação de dívidas
trabalhistas; que, aceita essa premissa, todas as construções no imóvel
foram erigidas sob a vigilância de Damião Tragino, que a ré chama de
caseiro, o que contradiz o depoimento deste na ação de reintegração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse, pois afirmou residir em construção rústica no local há alguns anos
ora 29 anos, ora desde 1998; que Damião Tragino omitiu ser irmão de
Francisco Tragino, de modo que deveria saber por quanto tempo este
ocupou o imóvel, o que reforça jamais ter sido caseiro; que o próprio
Damião afirmou, em seu depoimento, que acredita ter ocorrido a invasão
no ano de 2000, assim decorridos mais de 13 anos até a propositura da
ação, prazo suficiente para a usucapião; que do B.O. lavrado pela ré em 13
de novembro de 2013 consta que já havia construções no local, inclusive
algumas com placas de “vende-se” e “aluga-se”, o que demonstra que
jamais houve caseiro e que o imóvel foi abandonado; que a ré deixou de
pagar o IPTU do imóvel desde 1996; que o depoimento de Luciana
Ricarda dos Santos na ação de reintegração de posse é mentiroso; que o
B.O. lavrado por Damião não tem relação com a posse; que as construções
são anteriores a 2013 e, de todo modo, o que importa para a usucapião é o
exercício de posse mansa e pacífica; que o fato de os adquirentes das áreas
dos fundos terem derrubado o muro e demarcado seus respectivos terrenos
não afasta a usucapião, pois o cedente Francisco Tragino exerceu a posse,
de todo modo, de maneira mansa e pacífica.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido, com preliminares de impugnação à gratuidade e falta de
dialeticidade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, não se entende de revogar o
benefício da gratuidade da justiça, conforme requerido pela ré em suas
contrarrazões (fls. 982/985), seja porque a matéria não foi decidida na
sentença, e sim no acórdão de fls. 103/106, que julgou agravo interposto
pelo autor, não bastando, de todo modo, a alegação em resposta, seja
porque a questão deverá ser levada primeiro à origem, visto que a
revogação não é reforma, em sede recursal, da decisão de concessão da
gratuidade.
Tampouco é caso de não conhecimento em
razão da falta de dialeticidade, como sustentado pela ré a fls. 987/989.
Sabido que o recurso deve se voltar
especificamente contra as razões da decisão recorrida. Deve atacar seus
fundamentos.
Na lição de Araken de Assis, a respeito dos
requisitos ao atendimento do que considera ser o princípio da dialeticidade,
“é preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em
outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica,
pertinente e atual.” (Manual dos Recursos, 3a ed., RT, p. 103). Neste
sentido,
confiram-se
os
precedentes
desta
Câmara:
Apelação
9170031-22.2008.8.26.0000, Relator Des. Luiz Antonio de Godoy, j.
06/03/2012; Apelação 0163376-13.2010.8.26.0100, Relator Des. Rui
Cascaldi, j. 04/12/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dito de outro modo, mesmo por imposição
do preceito do artigo 1.016, III, do CPC, o agravo deve conter as razões do
inconformismo, assim atacando, específica e justificadamente, os
fundamentos da decisão recorrida.
Mas, não se entende que ofendido o
princípio da dialeticidade. Afinal, o apelo insiste no preenchimento dos
requisitos para a usucapião extraordinária com tempo reduzido do art.
1.238, parágrafo único CC, exatamente o que a sentença negou.
Enfim, não se entende de promover a
reunião de processos requerida pela ré, pois já sentenciados todos os feitos,
nos termos do art. 55, § 1o do CPC/15.
No mérito, seja como for, o recurso não
comporta provimento.
Em
primeiro
lugar,
não
se
entende
devidamente demonstrada a posse ad usucapionem do autor pelo tempo
previsto no art. 1.238, parágrafo único do CC, desde o momento em que
passou a ocupar o imóvel até a propositura deste feito em janeiro de 2013.
Não se olvida que o instrumento particular
de cessão de posse firmado entre José Roberto Paulo dos Santos, na
condição de cedente, e o autor, na condição de cessionário, indique a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 25 de março de 2009 (fls. 676/677).
Todavia, além de o reconhecimento de firma
ter ocorrido tão somente em novembro de 2012 e janeiro de 2013 (fls. 677,
verso), dos autos constam apenas comprovantes de pagamento, pelos
autores, de parcelas do IPTU com vencimento em 2013 (fls. 41 e 46/47),
com base em pedido de parcelamento de débito formulado também em
2013 (fls. 40). Nada, portanto, que demonstre posse mais antiga.
Tampouco há qualquer prova do efetivo exercício da posse por José
Roberto Paulo dos Santos ou de seu suposto antecessor na posse, Nerinho
dos Santos Silva.
Ademais, as imagens de satélite da perícia
foram idênticas àquelas examinadas na ação usucapião de n.
4014093-53.2013.8.26.0224, análoga a esta e também relativa a área
vizinha dos fundos do imóvel da ré. Naqueles autos, constatou-se, em
acórdão de mesma relatoria, que o início da ocupação se deu somente em
2013:
“Ademais, de fls. 497 do laudo pericial
consta imagem aérea de 2008 com o galpão da ré e uma casa na parte de
trás (“casa do caseiro”), sem muros ou outras casas, apenas com
vegetação esparsa (fls. 497), situação semelhante à das imagens aéreas de
2005 (fls. 500) e de antes de 2001 (fls. 499). De fls. 501 consta imagem
aérea de abril de 2011, que conta com pequena construção próxima ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
galpão e afastamento da vegetação, retornando o imóvel, porém, ao
estado anterior já em foto de julho de 2012, na qual não se vê mais a
pequena construção. E a vegetação retomou seu espaço (fls. 502). Em
fevereiro de 2013, teve início a construção de muros e retirada da
vegetação em parte da área de trás do galpão, ao lado da área que os
autores pretendem usucapir (fls. 502). Até outubro de 2013, foram
construídas casas nessa área (fls. 503).
Assim, com base nessas imagens, nos
documentos dos autos e em testemunhos ouvidos no local, o perito
concluiu que a ocupação do imóvel da ré teve início em 2013 (fls. 504),
corroborando a conclusão a que havia chegado quase um ano antes em
seu laudo na ação de reintegração de posse (fls. 293/342): “Após análise
das imagens aéreas, estudo dos documentos que constam nos autos,
testemunhos ouvidos no local, é possível concluir que a ocupação no
imóvel da autora pelos réus aconteceu no início de 2013, (...).” (fls.
338/339).
De igual forma, o perito avaliou que as
construções ostentavam “idade aparente de 3 anos” (fls. 531), tendo como
referência a data da vistoria, isto é, 08 de setembro de 2016 (fls. 495), e
assim estimou a época do início da posse: “Através da vistoria ao local,
idade estimada das construções informações colhidas com testemunhas e
análise dos documentos juntados nos autos, é possível afirmar que o
imóvel descrito na inicial corresponde ao imóvel vistoriado, estando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autores na posse do imóvel usucapiendo há mais de 3 anos.” (fls. 536).
Nessa mesma senda, Rogério Pelar, cujo
depoimento foi colhido pelo perito durante a vistoria, narrou que “veio
para o local no ano de 1984, viu a construção dos galpões da laguna,
existia uma área recreativa dentro do terreno da laguna, com piscina
(vista na foto aérea da fls. 19 deste laudo), conhecia o caseiro. O terreno
era todo cercado e sempre limpo. Depois que a Laguna foi abandonada
aconteceu a invasão no terreno em meados de janeiro de 20133.” (fls.
533). De igual forma, Manoel Moura Dantas afirmou que “chegou ao
local há 31 anos, antes da Autora, afirma que conhecia os antigos
funcionários da empresa, afirma que o Senhor Sebastião está no local há 4
anos e teve início as construções há 3 anos.” (fls. 533). Francisca Neves
dos Santos, que reside em frente ao imóvel, informou que “chegou ao local
há 30 anos, antes da Autora, afirma que conhecia os antigos funcionários
da empresa que trabalhava e morava no local, afirma que o Senhor
Sebastião está no local há 4 anos e teve início as construções há 3 anos.”
(fls. 533).
A mencionada testemunha Francisca Neves
dos Santos, na audiência conjunta levada a termo nos autos da
reintegração de posse, afirmou ainda que “não sabe identificar a pessoa
de Sebastião. Francisco Alves Calixto, Adreia Mará de Oliveira Andrade,
Michael Koba, Maria José Ribeiro Afonso, Hélio Leite, Carlos Teixeira,
Antônio Tavares e Evandro Xavier foram identificados como sendo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoas que residem na Rua Carbonita. Acredita que residem no local
entre 6 e 7 anos. Não tem certeza. (...) Quando a depoente se mudou para
o bairro, havia vegetação no imóvel pertencente à Laguna, pé de goiaba e
grama. Atualmente esta vegetação não existe mais. Atualmente existem
casas no local. As casas devem ter de 6 a 7 anos.” (fls. 1603).
Identicamente, do depoimento da mencionada testemunha Rogério Pelá,
também vizinho, consta que, “ao olhar para os requeridos, afirma não se
recordar da fisionomia e se residem no bairro.” (fls. 1606).
Tudo a corroborar, portanto, que o início da
ocupação e das construções se tenha dado em 2013, porém bem o ano em
que proposta a ação de reintegração de posse pela ré (autos de n.
4035267-21.2013.8.26.0224).”
No caso dos autos, a situação é a mesma. As
imagens de satélite do laudo pericial (fls. 733/740) comprovam que até
2012 não havia construção alguma na área que o autor pretende usucapir.
Tem pouca credibilidade, então, a alegação de que exerce posse sobre o
local desde 2009, e menos ainda a de que o utilizava para fins de moradia
no período que precedeu as construções iniciadas em 2013. Veja-se que a
lavratura de B.O. pela ré, em novembro de 2013, apontado a existência de
construções no local não é contraditória como início dessas construções no
começo de 2013, pois o lapso temporal parece suficiente para a sua
realização, e não há notícia nos autos acerca do estado em que essas
construções foram colocadas à venda se acabadas ou não, e assim por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante.
Em segundo lugar, não se cogita, na espécie,
da união de posses referida no art. 1.207, segunda parte do CC.
Não se olvida que do instrumento particular
de cessão de posse conste que “o CEDENTE obteve a posse do imóvel pelo
Sr. NERINHO DOS SANTOS SILVA, qual detinha a posse por mais de 15
(quinze) anos e o CEDENTE detém a posse do terreno abaixo descrito, e
declara que o somatório do tempo da posse de seus antecessores remonta
há mais de 20 (vinte) anos contados desta data, de modo manso e pacífico
e sem nenhuma contestação por quem quer que seja, de parte ideal do
terreno residencial sem edificações, (...)” (cláusula 2.1, fls. 676).
Deve-se notar, porém, em primeiro lugar,
que não há nenhuma outra referência ao dito Nerinho dos Santos Silva, na
prova dos autos ou naquela emprestada da ação de usucapião de n.
4014093-53.2013.8.26.0224 e da ação de reintegração de posse de n.
4035267-21.2013.8.26.0224. O próprio apelo a certa altura parece
confundir Nerinho dos Santos Silva com Francisco Tragino, outro
possuidor, relevante nos autos de n. 4014093-53.2013.8.26.0224, e
mencionado por testemunhas e em outras provas.
Mas ainda que se admitisse o exercício de
posse por Nerinho, esta de todo modo não se revestia de caráter ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usucapionem.
A respeito, vale a lição de Luciano Camargo
Penteado, no sentido de que “a posse exigida para fins de usucapião é
posse qualificada. Notadamente, deverá ser contínua, inconteste, mansa e
pacífica, e com intenção de ter a coisa como sua. Fala-se por conta disso,
de posse ad usucapionem. Não é qualquer posse a apta a desencadear o
efeito aquisitivo da usucapião, mas a posse qualificada por essas
características. Entre elas está o fato de que se deve possuir animo domini,
ou seja, com a intenção de ter a coisa como sua, o que leva a doutrina a
falar também em posse pro suo.” (Direito das Coisas, cit., p. 328).
E, na espécie, o autor narra que “O Sr.
Nerinho detinha a posse do imóvel usucapiendo em virtude de ter
trabalhado para a empresa METALURGICA LAGUNA LTDA. e
LAGUNDA MANUTENÇÃO EM CARRINHO DE MÃO E GIRICA LTDA.
por mais de 15 (quinze) anos e ter sido dispensado sem justa causa e não
ter recebido quaisquer verbas rescisórias/indenizatórias. A posse do
terreno foi cedida gratuitamente pelos proprietários das empresas retro
citadas, tidos como legítimos proprietários do imóvel para o primeiro
possuidor.” (fls. 04).
A situação de Nerinho é, destarte, análoga à
do possuidor Francisco Tragino, cujas circunstâncias foram analisadas no
acórdão da ação de usucapião de n. 4014093-53.2013.8.26.0224, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma relatoria:
“E, na espécie, os autores narram que “o
casal vendedor detinha a posse do imóvel usucapiendo em virtude de
terem trabalhado para a empresa METALURGICA LAGUNA LTDA. e
LAGUNA MANUTENÇÃO EM CARRINHO DE MÃO E GIRICA LTDA.
por mais de 15 (quinze) anos e ter sido dispensado sem justa causa e não
ter recebido quaisquer verbas rescisórias/indenizatórias. A posse do
terreno foi cedida gratuitamente pelos proprietários ”. (fls. 3/4).
No mesmo sentido, na audiência conjunta
promovida nos autos da reintegração de posse, o representante da ré,
Valeriano Liberale Vecchiato, afirmou que “a empresa Laguna adquiriu o
terreno em 1988. Não havia um caseiro no local. Uma pessoa passou a
residir em uma pequena casa construída no terreno. Essa pessoa se
chamava Francisco e havia sido funcionário da empresa Laguna. Como
estava com problemas envolvendo pagamento de aluguel, o depoente e seu
pai autorizaram que Francisco passasse a residir no imóvel, nesta
pequena casa. Isso teria ocorrido por volta do ano 1997. (...) Conheceu
pessoalmente Francisco. Francisco foi funcionário da Laguna durante
aproximadamente 10 anos. Não lembra da data em que teve início o
contrato de trabalho. Francisco era motorista. Não lembra quando
Francisco foi demitido. Se recorda de uma ação trabalhista. Não lembra
do resultado da ação.” (fls. 1564 daqueles autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De igual forma, o autor Sebastião, em seu
depoimento na audiência conjunta nos autos da reintegração de posse,
asseverou que “Francisco residia em um imóvel localizado em um terreno
ao lado do balcão da Laguna. Trabalhou para uma empresa que alugou o
prédio na Laguna. Francisco residia em um imóvel que pertencia à
Laguna. Afirmou que recebeu este imóvel como parte do pagamento da
indenização que não havia recebido. (...) O terreno foi dado como
pagamento pelo pai do Sr. Valeriano. (...) Francisco residia neste imóvel,
com a família e guardava um caminhão. Não sabe informar se o caminhão
pertencia à Laguna. O caminhão era utilizado para o trabalho que
Francisco desempenhava junto à Laguna” (fls. 1568/1569 daqueles
autos). E a testemunha Rogério Pelá aduziu que “Francisco era motorista
da empresa e morava no local. Além disso tomava conta do terreno. (...)
Laguna exercia suas atividades apenas no galpão. Depositava os carros e
caminhões no terreno; Francisco levava os carros e caminhões.” (fls.
1605/1606 daqueles autos).”
Sendo assim, mesmo que Nerinho houvesse
ocupado o imóvel por muitos anos, tal se teria dado em virtude de
autorização da ré, a título gratuito, como novação ou ao menos alternativa
para a satisfação do crédito trabalhista. Sua ocupação não se qualificava,
portanto, para fins de usucapião, sendo inviável cogitar-se da aplicação do
art. 1.207, segunda parte do CC com o propósito de aquisição da
propriedade pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal como hoje se explicita na regra do art.
1.243 do CC, a accessio possessionis pressupõe não só continuidade e
pacificidade como, ainda, homogeneidade das posses, assim porque o
antecessor igualmente deve manter posse com animus domini.
Sendo assim, e desconhecida a data da
pretensa transferência da posse de Nerinho a José Roberto, que figurou
como cedente no instrumento de fls. 676/677, não há como se admitir a
soma de posses em proveito do autor para fins de usucapião.
Por outro lado, não convence a alegação do
autor de que esta ação de usucapião versa sobre parte do imóvel diversa da
do imóvel de matrícula n. 47.740. Ao contrário, a primeira está contida na
segunda.
A fls. 220/221, o autor afirmou que “juntou-
se os documentos necessários para comprovação de que a área
usucapienda corresponde à da matrícula de fls. 21/22 e da planta de fls.
26 dos autos”, e a matrícula de fls. 21/22 é exatamente a de n. 47.740,
titulada pela ré. De igual forma, a fls. 144, aduziu o autor que “a área
usucapienda corresponde a uma parte ideal de u Lote de terreno com
matrícula no 47.740, (...)”.
Nesse sentido, nos autos da ação de
usucapião de n. 4014093-53.2013.8.26.0224, reconheceu-se a continência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as áreas:
“De resto, é incontroverso que a área cuja
usucapião pretendem os autores esteja inserida na área total do imóvel.
Nesse sentido, em suas observações, o
Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos
afirmou: “procedidas às buscas no Indicador Real desta Serventia, não
logrou encontrar registro individualizado do imóvel usucapiendo, situado
na Rua Carbonita, n. 203, no loteamento denominado Cidade Parque
Alvorada. Quanto ao registro em área maior, procedidas às buscas, nos
indicadores desta Serventia, logrou encontrar a matrícula n. 47.740, em
nome de LAGUNA MANUTENÇÃO EM CARRINHO DE MÃO E GIRICA
LTDA., a qual tem por objeto uma área reservada, do loteamento
denominado Cidade Parque Alvorada, com 6.598,33 m2 (cuja certidão
acompanha o presente). Anote-se que, a despeito do quanto acima
informado, a subscritora não tem condições de aferir se o imóvel
usucapiendo está, ou não, inserido dentro da área maior objeto da
referida matrícula (o que precisa ser melhor aferido pela parte ou perito
judicial, se o caso).” (fls. 582/583).
Em resposta, o perito asseverou, em seus
esclarecimentos, que, “confirmado no aludo que o imóvel usucapiendo
está inserido dentro da área maior objeto da matrícula n. 47.740 do 1o
Registro de Imóveis de Guarulhos (fls. 118).” (fls. 601) E o Primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos então assentou: “quanto aos
esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito, às fls. 590, os mesmos restaram
por sanar as questões apontadas na anterior manifestação deste Oficial
(fls. 582/587).” (fls. 611/612).”
A alegação parece, na verdade, reproduzir
outra, idêntica, trazida pelos possuidores Maria Nazaré Sousa Reis de Melo
e Sebastião Barboza de Melo nos autos da ação de usucapião de n.
4014093-53.2013.8.26.0224, com a peculiaridade de que o autor desta
demanda, Flávio, não foi inserido no polo passivo da ação de reintegração
de posse (fls. 330/331).
Seja como for, ainda que não se cogitasse da
interrupção do prazo de usucapião em face do autor pelo ajuizamento da
demanda possessória pela ré, seria de se considerar a discussão ocorrida
nestes autos, nos quais a ré rebateu as alegações do autor e, mesmo sem
interrupção alguma, e contando-se a posse do autor desde março de 2009
data ao menos duvidosa, como se viu não se teria consumado o prazo de
15 anos para a usucapião extraordinária.
Veja-se que não se cogita do prazo reduzido
de dez anos (art. 1.238, parágrafo único do CC) porque, como se viu, antes
da propositura da ação o autor não poderia ter residido no local, dada a
ausência de qualquer construção ou atividade nele desempenhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante à alegação de falta de pagamento
de IPTU pela ré desde 1996, a conclusão é a mesma do acórdão da ação de
usucapião de n. 4014093-53.2013.8.26.0224:
“Por fim, a existência de débitos pendentes
de IPTU em nome da ré desde 1996 até 2018 (fls. 84/88, 700/704 e
713/714) e a declaração de inatividade referente ao ano de 2014 (fls.
472/473), sem notícia de retomada do exercício da empresa desde então,
não significam o abandono do imóvel, pois referida mais de uma vez nos
autos a locação do galpão. Ou seja, não haveria então cessação de atos de
posse. E, de todo modo, o que não supriria a falta de tempo de posse dos
autores.”
Toda a argumentação trazida a respeito de
Francisco Tragino e seu irmão, Damião Tragino, também deve ser
desconsiderada, pois não diz respeito aos fatos desta causa, mas aos da
ação de usucapião de n. 4014093-53.2013.8.26.0224, sendo irrelevante
para o deslinde do feito, bem como a questão da agressão de Damião e o
depoimento de Luciana Ricarda dos Santos, como inclusive se reconheceu
naqueles autos: “No mais, não se consideram relevantes para o deslinde
do feito as alegações dos autores sobre a agressão ao suposto caseiro
Damião e o depoimento da testemunha Luciana Ricarda dos Santos.”
Por fim, não se entende de determinar a
realização de nova perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prova dos autos é suficiente para afastar o
direito dos autores à usucapião, e os esclarecimentos prestados pelo perito
(fls. 857/863) foram adequados. Veja-se que as colocações do assistente
técnico do autor se fundaram, essencialmente, na falta de pagamento do
IPTU desde 1996 para constatar a posse longeva (item 3.1, fls. 795), e não
em circunstância técnica, além de devidamente rebatidas pelo perito: “O
documento apresentado acima se refere à dívida de IPTU do imóvel, tendo
como contribuinte a ré, apresentando dívidas desde 1996 até 2015, mas
não caracteriza que a ré abandonou o imóvel, na imagem de fls. 740,
GOOGLE EARTH em 03/2014, vista pelo Street View da Rua Carbonita,
o imóvel se encontra todo cercado por tela e mourões de concreto, e sem
nenhuma invasão” (fls. 861). Ademais, assentou-se acima que não há
necessária vinculação entre o fim da posse da ré e o início da posse dos
autores, bem como se constatou que a ré seguiu exercendo atos
possessórios sobre o bem.
Também houve apontamentos acerca do
instrumento de cessão de posse (itens 3.6 e 4, fls. 796), adequadamente
respondidas pelo perito: “constando o endereço do local usucapiendo e
nome da Autora, datado de março de 2009, portanto, há 07 anos, mas sem
comprovação da referida data” (fls. 861). Assentou-se, também, acima, a
questão da divergência entre a data do instrumento e a do reconhecimento
de firma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios
para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15,
observada a concessão do benefício da gratuidade.
CLAUDIO GODOY
relator